Tribunal: TJSP
Processo: 2128030-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Condomínio – Ação cominatória c/c pedido demolitório – Perícia técnica deferida, determinando-se às partes a apresentação de quesitos – Controvérsia claramente delineada – Desnecessidade de nova decisão ou esclarecimentos – Agravo de instrumento improvido.